Tribunal: TJPA
Processo: 0805400-70.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805400-70.2022.8.14.0051

APELANTE: RENATA COSTA DE SOUSA, MAX JUNIO SILVA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE BENS. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAX JÚNIO SILVA LOPES E RENATA COSTA DE SOUSA contra a sentença da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Os denunciados foram acusados e condenados pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33,
caput
) e associação ao tráfico (Art. 35) da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes (Art. 69 do CP). A pena imposta foi de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

O principal pleito era a
absolvição
dos réus por total insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP), alegando "manifesta anemia probatória" e a fragilidade dos depoimentos dos policiais militares.

Subsidiariamente, a defesa solicitou a
desclassificação
do delito de tráfico para o de
uso pessoal
(Art. 28 da Lei nº 11.343/2006), argumentando que a quantidade de droga apreendida (1.690g) era "quase irrisória" e que MAX JÚNIO confessou que o material era para consumo próprio.

Alternativamente, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(§ 4º do Art. 33).

A defesa também buscou a restituição dos valores e do celular apreendidos.

III. Razões de decidir

Comprovação da Autoria e Materialidade:
A materialidade foi confirmada pelo Laudo Pericial (1.690 g de cocaína em 05 invólucros). A autoria foi comprovada pelo acervo probatório, que é "suficientemente robusto para formar um juízo de certeza" quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação.

Validade da Prova Testemunhal Policial:
Os depoimentos dos policiais militares gozam de valor probante e merecem credibilidade, especialmente quando são coerentes e harmônicos, e não há indícios de motivos pessoais para incriminação injustificada. No caso, os depoimentos descreveram minuciosamente a diligência, corroborando o exercício do tráfico.

Rejeição da Desclassificação para Uso Pessoal (Art. 28):
O pleito é afastado porque o contexto probatório demonstra a
destinação mercantil
da substância. O juiz deve analisar a natureza e quantidade da droga, o local e as condições da ação. A forma de acondicionamento fracionada em 05 invólucros ou "petecas", a saída de uma residência conhecida como "Boca de Fumo" para realizar "disk entrega", e a apreensão de uma quantia significativa de R$ 1.820,00 em dinheiro em espécie

sem comprovação de origem lícita são elementos que refutam a tese de consumo próprio.

Vínculo Associativo (Art. 35) e Rejeição do Tráfico Privilegiado (§ 4º do Art. 33):
Restou demonstrado que os acusados estavam associados de forma estável e permanente para a mercancia ilícita. A
condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (Art. 35)
é, por si só, um fator suficiente para
afastar
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois indica dedicação à atividade criminosa.

Perdimento de Bens e Valores:
O decreto de perdimento do dinheiro (R$ 1.820,00) e do aparelho celular em favor da União é mantido, pois foram corretamente caracterizados como
produto e instrumento do crime
, vinculados à dinâmica criminosa do "disk-drogas".

Restituição de Veículo:
A decisão de restituir a motocicleta Honda Biz 125 à proprietária (Maria Janete Pantoja Silva, genitora de um dos réus) é mantida, pois foi reconhecida como terceira de boa-fé e o recurso da defesa sobre este ponto estava prejudicado, já que o bem foi devolvido em 1º Grau.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo, confirmando a condenação de MAX JÚNIO SILVA LOPES E RENATA COSTA DE SOUSA a 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes: artigos de lei mencionados ao longo do texto.

Lei Federal nº 11.343/2006:
Art. 33,
caput;
Art. 33, § 4º; Art. 35; Art. 28; Art. 28, § 2º; Art. 63.

Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal - CP):
Art. 69.

Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal - CPP):
Art. 386, VII; Art. 118.

Julgados relevantes:

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

(STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

(HC 227825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805400-70.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTES: MAX JÚNIO SILVA LOPES E RENATA COSTA DE SOUSA

ADVOGADA: WLANDRE GOMES LEAL, OAB/PA 13.836

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MAX JÚNIO SILVA LOPES E RENATA COSTA DE SOUSA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que lhes impôs a pena
de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, tipificados no artigo 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico).

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em
10 de junho de 2022
. Os denunciados foram acusados de terem incorrido na prática dos
arts. 33,
caput
(Tráfico de Drogas),
e 35
(Associação para o Tráfico)
da Lei 11.343/2006
, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Conforme a inicial, consta que em
06 de maio de 2022
, por volta das 21h30min, em Santarém/PA, os denunciados, previamente associados, estavam em posse, guardavam, transportavam, e/ou forneciam drogas. A abordagem policial ocorreu após o casal sair de motocicleta de uma residência que era conhecida por funcionar como uma "Boca de Fumo", apelidada de "Boca da Máquina de Lavar".

Na abordagem, a denunciada
RENATA COSTA SOUSA
(passageira) estava com
05 (cinco) trouxinhas de substância conhecida como “cocaína”
e a quantia de
R$ 1.478,00
. O denunciado
MAX JUNIO SILVA LOPES
(condutor) foi encontrado com
R$ 342,00
e um aparelho celular. O casal estaria de saída para realizar a entrega das drogas, que custavam R$ 10,00 cada trouxinha.

Em
07 de agosto de 2023
, o Juízo recebeu a denúncia.

Em
01 de junho de 2022
, Maria Janete Pantoja Silva (mãe de Max Junio) ingressou com pedido de restituição de coisa apreendida referente a uma
Motocicleta Honda Biz 125, ano 2021, placa QVS5A25
. Ela alegou ser a legítima proprietária, que o bem era financiado licitamente e que seu filho o pegou escondido.

O Ministério Público manifestou-se
desfavoravelmente
ao pedido em
22 de julho de 2022
, alegando que o veículo interessava ao processo por ter sido usado para "disk drogas" e que a relação de parentesco gerava dúvidas sobre a propriedade e licitude da origem do bem.

O Juízo
indeferiu o pedido de restituição
em
26 de julho de 2022
, devido à relação de parentesco e à possibilidade de o bem ser instrumento ou produto do crime, sendo necessário aguardar a instrução.

A
audiência de instrução e julgamento
foi designada para
18 de outubro de 2023
. Nessa audiência, o Juízo ouviu as testemunhas de acusação ANDRIO BONFIM FERREIRA (PM) e SIMONE REGINA SENA DE SOUZA (PM). O MP desistiu da oitiva da testemunha Edson de Oliveira Mota. Os acusados
RENATA COSTA DE SOUSA
e
MAX JUNIO SILVA LOPES
foram interrogados.

O
Ministério Público
apresentou Memoriais Finais em
15 de dezembro de 2023
, requerendo a
CONDENAÇÃO
de ambos os réus por
tráfico (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35)
.

A defesa, após inércia do advogado inicial para apresentar memoriais, argumentou pela
absolvição
por total insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
para o delito de uso pessoal (Art. 28) devido à pequena quantidade apreendida (1.690g) ou, alternativamente, a aplicação da redução do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33). A defesa também
reiterou o pedido de restituição
dos bens e valores apreendidos.

Em
30 de abril de 2024
, o Juiz
a quo
proferiu
sentença
julgando
PROCEDENTE
o pedido condenatório. Ambos os réus foram
CONDENADOS
pelos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
.
MAX JUNIO SILVA LOPES:
Pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
e 1.200 dias-multa, e
RENATA COSTA DE SOUSA:
Pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
e 1.200 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Foi determinado o
perdimento
de todos os bens (incluindo dinheiro e celular) em favor da União. No entanto, a sentença final autorizou a
devolução do veículo apreendido à sua proprietária
. O Termo de Entrega do veículo (Honda Biz 125) à proprietária Maria Janete Pantoja Silva foi expedido em 21 de maio de 2024.

A defesa dos condenados interpôs
Recurso de Apelação
. A defesa apresentou as
Razões Recursais
, reiterando os pedidos de absolvição (insuficiência de provas) ou, subsidiariamente, de desclassificação para o Art. 28 (uso pessoal) ou aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º).

O
Ministério Público de 1º Grau
apresentou
contrarrazões
em
25 de setembro de 2024
, pugnando pelo
IMPROVIMENTO
da Apelação e a manutenção integral da sentença.

Em
21 de fevereiro de 2025
, a
Procuradoria de Justiça Criminal
(órgão de 2ª instância, custos legis) manifestou-se pelo
NEGADO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos acusados face a r. Sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Santarém, que os condenou pela prática dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

Compulsados os autos, passo à análise do pleito absolutório por insuficiência de provas.

A
materialidade
dos crimes de tráfico e associação está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Análises de Drogas de Abuso Definitivo. A substância apreendida consistiu em 05 (cinco) invólucros contendo
1.690 g (um grama e seiscentos e noventa miligramas)
da substância química Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Quanto à
autoria
, em que pese a tese defensiva que alega a "manifesta anemia probatória" e a "total insuficiência de provas", o acervo probatório coligido aos autos autoriza a procedência dos pedidos deduzidos na peça inicial acusatória.

As provas judiciais demonstram a existência do crime e os indícios de autoria, sendo o processo recebido sob o argumento de que cabia ao juízo apurar a fundo se os acusados praticaram o delito.

A defesa alega que os depoimentos dos policiais militares são "frágeis" e que estes seriam "algozes" dos acusados com "interesse direto na condenação". Contudo, tal alegação não deve prosperar por falta de fundamento fático e jurídico.

Está pacificado na jurisprudência, conforme entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
o simples fato de ser policial não torna suspeito ou inválido o seu testemunho
. Os depoimentos dos policiais militares gozam de valor probante e merecem credibilidade, especialmente quando são coerentes, harmônicos e não se constata qualquer indício de motivos pessoais para a incriminação injustificada.

No caso dos autos, os depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, descreveram minuciosamente a diligência. Os policiais estavam realizando rondas após receberem
denúncias anônimas
de que uma residência seria um ponto de venda de drogas ("Boca da máquina de lavar"). Os réus foram avistados saindo em uma motocicleta (modelo Biz) da referida residência.

A policial
SIMONE REGINA SENA DE SOUZA
confirmou ter realizado a busca pessoal em RENATA, encontrando "petecas" (trouxinhas de droga), e que MAX estava com dinheiro.

O policial
ANDRIO BONFIM FERREIRA
informou que a guarnição estava em rondas na divisão dos bairros e que a forma de acondicionamento da droga (fracionada e pronta para a venda) corroborava o exercício do tráfico.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente aos réus o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelos apelantes.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Conforme afirmado pela sentença, o conjunto probatório demonstra que os acusados estavam "guardando, tendo em depósito, preparando, transportando e entregando substância entorpecente", o que afasta a possibilidade de desclassificação para uso.

Do mesmo modo, a tese de insuficiência de provas é rejeitada em face dos fortes indícios de mercancia e vínculo associativo. Pois embora a quantidade de droga apreendida (1.690 g) tenha sido considerada "quase irrisória" pela defesa, a jurisprudência estabelece que a quantidade
fracionada
e a forma de
acondicionamento
(05 invólucros/petecas) demonstram a destinação mercantil, sendo incompatível com o mero consumo pessoal.

A apreensão de uma quantia significativa de dinheiro em espécie

(R$ 1.820,00, entre os dois acusados) sem comprovação de origem lícita é um forte indicador de narcotraficância.

Restou demonstrado que os acusados, companheiros, estavam associados de forma estável e permanente para a prática da mercancia ilícita. O fato de morarem juntos e de a residência ser conhecida como ponto de droga, sendo Max "contumaz no tráfico", além de Renata ter aceitado "guardar a droga no momento da abordagem", comprova o
animus associativo
.

Portanto, o acervo probatório é "suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas".

A defesa técnica dos Apelantes reitera o pedido de que a conduta, principalmente a de MAX JUNIO, seja desclassificada para o delito de uso pessoal de entorpecentes (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Argumentam, em síntese, que a quantidade de entorpecente apreendida é "quase irrisória" (1.690 g), e que o próprio Apelante MAX JÚNIO confessou em juízo que o material era para seu
consumo pessoal
.

Porém, o pleito de desclassificação para o Art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos elementos de prova.

Embora o Apelante MAX JUNIO tenha alegado ser viciado em drogas (maconha e crack) e ter afirmado que a substância era para consumo próprio, e a Apelante RENATA tenha confirmado que apenas segurava a droga para ele, a mera condição de usuário não é suficiente para afastar a tipificação do tráfico.

Conforme estabelecido em jurisprudência, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições da ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme previsto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006.

Neste caso, a concorrência dos seguintes elementos afasta, de forma irrefutável, a destinação para consumo exclusivo, reforçando a finalidade mercantil:

A quantidade e as circunstâncias deduzem que o réu não estava portando o entorpecente apenas para seu consumo pessoal.
Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), que pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios claros de mercancia justificariam a desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a pequena quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser aferida com base no conjunto de elementos probatórios, incluindo a quantidade e natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como a conduta e antecedentes do acusado, conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.4. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que o acusado foi flagrado com 17,19g de maconha, além de um revólver municiado e uma carteira de identidade falsa, circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 5. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pedido de desclassificação, seria necessário o reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A substância apreendida (identificada como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, ou Tetrahidrocanabiol, vulgarmente conhecida como
MACONHA
, com massa total de 1.690 g) estava dividida em
05 (cinco) invólucros
ou trouxinhas. A forma de acondicionamento fracionada e pronta para a venda é uma circunstância que evidencia a destinação mercantil do material ilícito.

A abordagem dos Apelantes ocorreu quando eles saíam de motocicleta de uma residência que era conhecida por funcionar como
"Boca de Fumo"
, referenciada pelos moradores por ter "uma máquina de lavar velha na frente da casa". Os fatos demonstram que Max e Renata estavam de saída para realizar a
entrega das drogas
("disk entrega"), e não apenas para consumo no local. A Sentença de 1º Grau enfatizou que os acusados estavam "guardando, tendo em depósito, preparando, transportando e entregando substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso".

A apreensão de uma quantia significativa de dinheiro em espécie (R$ 1.820,00, no total), distribuída entre os réus (R$ 1.478,00 com Renata e R$ 342,00 com Max Junio), em
notas de menor valor ("dinheiro miúdo")
, e sem comprovação de origem lícita, reforça a conclusão da destinação para mercancia.

Conforme entendimento pacificado, cabe ao acusado "demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou arguido e nem eventualmente demonstrado por nenhum dos acusados". Diante do contexto probatório, que é coerente e compatível com a narcotraficância, a desclassificação é indevida.

Portanto, diante da forma de acondicionamento, do montante em dinheiro encontrado com os Apelantes, e das circunstâncias da prisão, as provas nos autos são "suficientemente robustas para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do recorrente pelo crime de tráfico ilícito de drogas", inviabilizando o acolhimento do pleito desclassificatório.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA:
DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS:

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O Magistrado a quo indeferiu esse benefício ressaltando que além de não preencher as condições legalmente previstas no § 4.º, pois também foi incriminada no tipo do art. 35, da Lei 11.343/2006 e a condenação por este crime, por si só, afasta a concessão do benefício. Neste sentido, o STF já decidiu que:

“3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, segundo apurado no
decisum
, logo, não preenchem os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

3.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

O pleito recursal de restituição deve ser analisado em duas partes distintas:

Da Motocicleta (Honda Biz 125):
com relação à motocicleta, o pedido de restituição formulado pela Apelação, que apenas reitera pleito anterior, encontra-se prejudicado. O decisum, ao proferir o juízo condenatório, excepcionou a motocicleta do perdimento dos bens e
autorizou sua devolução
à proprietária Maria Janete Pantoja Silva, genitora de um dos réus.

O advogado dos apelantes, nas Razões Recursais, reconheceu que o item já foi restituído e pediu que a determinação da sentença de restituição à terceira de boa-fé seja mantida. Portanto, a irresignação recursal sobre este ponto não subsiste, pois o direito foi concedido em 1º Grau.

Do Dinheiro (R$ 1.820,00) e do Aparelho Celular (Motorola):
os Apelantes buscam a restituição do valor em dinheiro e do aparelho celular. Ocorre que a Sentença condenatória decretou o
perdimento
desses bens em favor da União, caracterizando-os como
objetos de crime
.

A decretação do perdimento está correta e plenamente justificada pelo contexto fático e legal:

a)
Vínculo com o Tráfico:
A quantia total de R$ 1.820,00 foi apreendida com o casal, sendo R$ 1.478,00 com RENATA COSTA DE SOUSA e R$ 342,00 com MAX JUNIO SILVA LOPES. Este valor, em espécie, sem comprovação de origem lícita compatível com a renda dos réus e apreendido no momento em que saíam de um local conhecido como "Boca de Fumo" para realizar entregas, é prova robusta da proveniência da mercancia ilícita, caracterizando-o como
produto do crime
;

b)
Instrumentalidade do Crime:
O aparelho celular (Motorola), juntamente com o dinheiro e o contexto de "disk-drogas", foi corretamente considerado instrumento para a prática do tráfico, devendo, por consequência, ser objeto de perdimento, conforme a lei de drogas e a jurisprudência correlata.

O Ministério Público havia se manifestado anteriormente, antes da prolação da sentença, no sentido de que a restituição não era cabível porque o veículo e outros bens
interessavam ao processo
(Art. 118 do CPP), e poderia ser evidenciado que eram instrumento ou produto de crime, devendo ser declarada sua perda em favor da União, nos termos do Art. 63 da Lei de Drogas. Com a condenação definitiva dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), e estando demonstrado o vínculo dos valores e do celular com a atividade criminosa,
o perdimento é medida impositiva
.

Portanto, ao contrário da motocicleta, o dinheiro e o celular não são considerados bens de terceiro de boa-fé, mas sim elementos vinculados à dinâmica criminosa, o que impede sua restituição e determina o confisco, conforme decidido em 1º Grau.

Assim, no que se refere ao pedido de restituição da quantia (R$ 1.820,00) e do aparelho celular, mantenho o decreto de perdimento em favor da União, conforme determinado pelo Juízo de 1º Grau.

Mantenho a decisão de restituição da motocicleta HONDA, BIZ 125 à proprietária MARIA JANETE PANTOJA SILVA, conforme já determinado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/10/2025